Tribunal: STF
Processo: RHC 84083
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜETRO.
NULIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
O fato de
 o inquérito ter se originado de cópias de outro não implica a sua
nulidade, além do que se trata de mera peça informativa que não
contamina a ação penal.
Não houve relação de prejudicialidade entre
 os dois habeas corpus julgados no STJ, motivo pelo qual os autos
deverão ser remetidos àquele Tribunal Superior para análise da
alegação de vício na individualização da pena.
Recurso parcialmente
 provido.